Tribunal: TJES
Processo: 5006478-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006478-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINA PENHA MATTOS CAJADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Regina Penha Mattos Cajado contra acórdão que aplicou o princípio da fungibilidade recursal para admitir agravo de instrumento como apelação e deu provimento ao recurso do Município de Serra, anulando decisão que homologou cálculos apresentados pela embargante. O acórdão determinou a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e a suspensão do processo de origem, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ. A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a dispositivos específicos e busca o prequestionamento de artigos do CPC e da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração podem ser conhecidos, considerando a ausência de indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A embargante não indica nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a pleitear o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Tal ausência de indicação configura irregularidade formal, uma vez que o recurso não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o prequestionamento numérico (indicação expressa dos dispositivos) não é exigência formal para a admissão de embargos de declaração quando a matéria jurídica já foi devidamente tratada. Embargos meramente para fins de prequestionamento, sem apontamento de vícios na decisão, são considerados inadequados.

Inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento para embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração devem ser fundamentados na indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sob pena de não conhecimento por ausência de regularidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016; TJPR, Apelação 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
REGINA PENHA MATTOS CAJADO
,
contra o Acórdão ID 8492604, que aplicou o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo de instrumento interposto como recurso de apelação e, assim, dar provimento apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
para anular o pronunciamento jurisdicional que homologou os cálculos apresentados pela ora embargante, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.
Por fim, em razão do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do
Tema Repetitivo nº 1.169, cabe ao Juízo de primeiro grau promover a suspensão da tramitação do processo de origem até a conclusão do julgamento dos recursos submetidos ao rito repetitivo.

Irresignad
a

a

embargante aduz em suas razões ID 8791364,
em suma,

que (1) “
a rejeição preliminar de inovação recursal não indicou qualquer ato normativo ou determinou seus conceito jurídicos, motivo pelo qual resta prequestionada violação ao art. 489, §1º, incisos I e II do Código de Processo Civil”
; (2) “para fins de prequestionamento, claramente a decisão judicial agravada trata-se de decisão terminativa, cujo recurso cabível é Apelação”,
de forma que requer o enfrentamento da violação literal ao art. 203, §1º do Código de Processo Civil e ao do art. 5º da Constituição Federal, incisos LIV e LV”; (3) “a sentença coletiva não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores ativos, aposentados, falecidos/pensionistas do município da Serra) quanto sua abrangência objetiva (a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99 e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação)”.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos

para fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que a ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir de suas razões.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pela ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do
recurso
interposto
pelo
Município
embargado
pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.